Tribunal: STF
Processo: RHC 64749
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-03
Data de publicação: 1987-02-03

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PENDENTE. MANDADO DE CAPTURA. PRISÃO ESPECIAL.
A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CAPTURA E EFEITO REGULAR DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA - EXPRESSAO QUE A ALCANCA TAMBÉM O DECISORIO COLEGIADO.
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE, DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
NÃO TORNA ILEGITIMA A PROVIDENCIA.
HIPÓTESE EM QUE O PACIENTE FAZ JUS A PRISÃO ESPECIAL.